Tribunal: STF
Processo: ARE 1494638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Extorsão qualificada, estelionato e associação criminosa - Preliminar de nulidade processual por flagrante forjado e violação de domicílio - Vícios que não restaram demonstrados - Policiais civis que não provocaram nem induziram a conduta da sentenciada, e muito menos criaram a conduta ilícita por ela perpetrada - Existência de justa causa para que os policiais civis adentrassem a casa da ré, presa em flagrante anteriormente pela prática do crime de extorsão, não se podendo cogitar de invasão de domicílio - Delito de estelionato que restou caracterizado, eis que os réus induziram em erro as vítimas, as quais efetuaram diversos depósitos em suas contascorrente - Extorsão qualificada pelo concurso de agentes que restou demonstrado no acervo probatório, dadas as ameaças encaminhadas às vítimas pelos réus, a fim de que não cessassem os depósitos bancários a favor deles - Materialidade e autoria delitivas demonstradas - Penas corretas - Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, os policiais civis haviam detido em flagrante a corré FRANCISCA pela prática do crime de extorsão, quando ela trazia consigo o valor de R$ 1.800,00, em dinheiro, sacado pela vítima da agência bancária, quando ambas saiam do estabelecimento. A fim de averiguar a prática de outros crimes, e participação de outros agentes, os policiais rumaram para a casa de FRANCISCA, e lá surpreenderam o corréu FRANCISCO, no interior do imóvel, em poder de cheques da vítima, cartão bancário e celulares.



    Ante tal panorama, a justa causa para o ingresso dos policiais na residência se fazia presente, derivando do imperativo de ordem pública de pôr fim à prática de graves crimes (extorsão, estelionato e associação criminosa).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente